Tribunal: TJBA
Processo: 8055317-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055317-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO NASCIMENTO BATISTA

Advogado(s)
:
PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RENDA MENSAL COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGOU O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PARA O FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em Agravo de Instrumento, determinando à recorrente o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, em demanda ajuizada contra instituição bancária, na qual o juízo de origem havia postergado o pagamento das custas para o final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa prevista no art. 99, §3º, do CPC e dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos objetivos nos autos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O Código de Processo Civil impõe à parte o ônus de comprovar a insuficiência de recursos quando o magistrado, de forma fundamentada, identifica dúvida razoável acerca da veracidade da declaração apresentada.

A Recorrente apresentou contracheques que demonstram percepção de renda mensal líquida superior a cinco mil reais, valor incompatível, em princípio, com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

As despesas apresentadas não se mostraram aptas a comprovar comprometimento substancial da renda, seja pela ausência de identificação da beneficiária, seja pela fragilidade probatória dos documentos juntados.

Não foram atendidas determinações judiciais para apresentação de documentos essenciais à aferição da capacidade financeira, como declaração integral de imposto de renda, relatório de contas e extratos bancários recentes.

A exigência de comprovação da hipossuficiência harmoniza-se com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e evita o desvirtuamento do instituto da gratuidade da justiça, que possui natureza excepcional.

A decisão de origem já havia autorizado o recolhimento das custas ao final do processo, afastando prejuízo imediato ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ - AI: 00128776420238190000 202300217936, Relator.: Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, Décima Sétima Câmara de Direito Privado, p. 05.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8055317-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DO NASCIMENTO BATISTA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239